Tribunal: TJMT
Processo: 0026044-59.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026044-59.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO FELIPE ANTUNES DE AMORIM - CPF: 047.731.741-37 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO PEREIRA GONCALVES (VÍTIMA), Simião José de Campos - policial militar (9º BPM) (ASSISTENTE), Celino Francisco de Paula Júnior (9º BPM) (ASSISTENTE), Plínio Medeiros de Freitas Netto (ASSISTENTE), Dejamir da Silva Gonçalves (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA GONCALVES - CPF: 631.877.361-49 (VÍTIMA), Antonia de Souza Amorim (ASSISTENTE), JOAO ARMANDO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 025.844.341-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 042.524.681-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Exclusão Da Qualificadora. Recurso Que Dificultou a Defesa da vítima. Mantida.

Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), pela prática de homicídio qualificado consumado, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado;

(ii) se é possível a manutenção da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes a prova da materialidade do crime e a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade do homicídio qualificado restou comprovada por laudo pericial e outros elementos constantes nos autos.

5. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, identificado pela alcunha de “Cachorrão”, conforme declarações prestadas pela vítima ainda em vida, depoimentos de testemunhas e policiais militares, além do relato do genitor da vítima.

6.

A utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial é admissível para fundamentar a pronúncia, desde que corroborados por provas judiciais submetidas ao contraditório, o que se verificou no caso.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois há elementos que indicam que a vítima foi atraída ao local dos fatos e surpreendida por disparos de arma de fogo, reduzindo-lhe qualquer chance de reação.

8. A exclusão da qualificadora em sede de pronúncia somente se impõe quando manifestamente improcedente, o que não se aplica à hipótese analisada, sendo competência do Tribunal do Júri deliberar sobre sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. Elementos colhidos na fase inquisitorial, quando confirmados sob o contraditório, podem fundamentar a pronúncia. 3. A manutenção da qualificadora na pronúncia é admissível quando não se mostra manifestamente improcedente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

0725076-09.2020.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023)- TJDFT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thiago Felipe Antunes de Amorim
contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0026044-59.2014.8.11.0042, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 293153944 – Pág. 10).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a despronúncia, sob o fundamento de inexistirem indícios suficientes de autoria, com base no art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 293153955 – Pág. 10).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento e, por conseguinte, pela manutenção da decisão de pronúncia (ID. 293153957 - Pág. 9).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a sentença de pronúncia (Id. 293153959 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna
,
opinou pelo desprovimento do recurso, a seguir:

“Com essas considerações, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida incólume a decisão recorrida, e, consequentemente, a pronúncia do acusado nos seus termos, para que seja julgado perante o e. Tribunal Popular do Júri” ID. 300833852 - Pág. 8.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço do recurso em sentido estrito
.

Conforme relatado,
após a análise dos elementos colhidos no curso do processo, a Magistrada de primeiro grau reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do recorrente
Thiago Felipe Antunes de Amorim,
submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no crime
tipificado no art. 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

Na denúncia os fatos são relatados conforme segue:

“(...) Consta dos presentes autos de inquérito policial que no dia 06 de agosto de 2013, por volta das 00:45h, na rua 05, bairro Real Parque, nesta Capital, Augusto de Almeida Costa e João Armando Cavalcante da Silva, previamente ajustados em unidade de desígnios e cooperação de condutas, juntamente com o denunciado THIAGO FELIPE ANTUNES DE AMORIM, de

alcunha "Cachorrão", fazendo uso de uma arma de fogo (apreendida — fls. 13 dos autos código n° 353281), efetuou vários disparos contra a pessoa de Francisco Pereira Gonçalves, causando-lhe ferimentos na região do braço esquerdo e peito se alojando no pescoço, atingindo a medula, conforme atestado pelos policiais que atenderam a ocorrência e encaminharam a vítima ao Pronto Socorro Municipal.

Revelam os autos que João Armando Cavalcante da Silva, conduziu mediante ardil a vítima até o local dos fatos com a desculpa de que iriam sair

com algumas mulheres, contudo, quando chegaram no local combinado o acusado Augusto de Almeida Costa, adrede armado, tentou contra à vida de Francisco, que foi prontamente socorrido.

Registre-se que ao chegar no palco do evento delituoso na companhia de João Armando Cavalcante da Silva, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por Augusto de Almeida Costa, tendo o apoio moral do denunciado THIAGO FELIPE ANTUNES DE AMORIM, de alcunha “Cachorrão", o qual se fazia presente na empreitada criminosa, estimulando o executor, e pronto para prestar qualquer assistência, caso fosse necessária.

Devido a gravidade das lesões sofridas, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro desta Capital, todavia, Francisco Pereira Gonçalves não resistiu aos ferimentos vindo a óbito aos 18 de setembro de 2013, após ficar aproximadamente 40 (quarenta) dias internado (...)” ID. 293153423 - Pág. 10.

Posteriormente, a denúncia foi aditada nos seguintes termos:

“ No dia 06/08/2013, por volta das 00h45, na Rua 05, Bairro Real Parque, nesta capital, o denunciado THIAGO FELIPE ANTUNES DE AMORIM, vulgo “Cachorrão”, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com o emprego de arma de fogo, efetuou disparos contra Francisco Pereira Gonçalves, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.9067.1.2013.49846-01 (ID 59795858 - Pág. 183/190).

Para cometer a infração penal, o aludido denunciado contou com a colaboração criminosa de Augusto de Almeida Costa e João Armando Cavalcante da Silva.” ID. 293153889 - Pág. 4.

A questão em discussão reside em saber se há elementos de prova suficientes para a pronúncia do acusado.

O recorrente, em suas razões, alega que a decisão de pronúncia foi fundamentada em meras conjecturas extraídas da fase inquisitorial, não confirmadas em juízo. Sustenta que a pronúncia não pode se amparar em testemunhos indiretos ("de ouvir dizer") ou em declarações de corréus.

Afirma, ademais, inexistir prova produzida sob o crivo do contraditório que comprove que a alcunha de “cachorrão” se referia ao recorrente. De forma subsidiária, pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que não foram colhidas provas judiciais aptas a esclarecer a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, nem há testemunhas presenciais do crime em questão.

De início, cumpre enfatizar que a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o denunciado será submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se,
não há valoração acerca do mérito do crime,
mas apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nesse contexto, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime.

Diante dessas premissas, passa-se ao exame do caso
sub judice
.

Quanto à materialidade delitiva, o crime de homicídio qualificado restou suficientemente comprovado pelos documentos constantes dos autos, dentre os quais: inquérito suplementar ao de nº 244/2013/DHPP/MT (ID 293153423 - p. 13) e Laudo Pericial nº 1.9067.1.2013.49846-01 (ID 293153423 - p. 183).

Há, também, indícios para se concluir pela
autoria
do recorrente, como se verá a seguir.

O policial militar Simião José de Campos, em depoimento prestado à autoridade policial, relatou que, ao atender a vítima no local do crime, esta lhe informou que Augusto, João Armando e o indivíduo conhecido pelo vulgo “Cachorrão” foram os responsáveis pela tentativa contra sua vida,
in verbis
:

“QUE a GU/PM VTR 5446, foi acionada via CIOSP, para atendimento de ocorrência de disparo de arma de fogo no Bairro Parque Cuiabá; QUE em apoio juntamente com Oficial de Área e V TR 9949, obtivemos informação sobre os possíveis suspeitos de terem efetuado os disparos;
QUE a vítima dos disparos identificada com o nome de FRANCISCO PEREIRA GONÇALVES, informou que os suspeitos AUGUSTO, JOÃO ARMANDO CAVALCANTE DA SILVA e vulgo "CACHORRÃO, haviam tentado contra a sua vida;
QUE para localização FRANCISCO, disse que AUGUSTO é esposo de uma mulher de nome PATRICIA, possuidora de um veículo POLO, cor branca, informando a residência da mesma (...) QUE no interior da casa, foi localizado as pessoas de AUGUSTO e PLINIO, e após vistoria na residência e questionado sobre o paradeiro da arma de fogo utilizado na tentativa contra vida de FRANCISCO, AUGUSTO indicou o local onde haviam escondido a arma de fogo, sendo encontrada enterrada em um vaso de planta na varanda” (...)” ID. 293153423 - Pág. 59.

No mesmo sentido, em sede policial, foi o depoimento do policial militar Celino Francisco de Paula Júnior (ID. 293153423 - Pág. 61).

Por sua vez, o recorrente perante a autoridade policial relatou:

“(...) E após a autoridade resumidamente sobre o interrogatório do AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA, o interrogando disse que concordaria em responder às perguntas da autoridade; Que após ser apresentado o vídeo da audiência de AUGUSTO ALMEIDA COSTA, disse o interrogando que não teve nenhum envolvimento com a morte da vítima FRANCISCO PEREIRA GONÇALVES e que não tem mais interesse em responder as perguntas elaboradas pela autoridade policial;
Que ao ver a imagem da audiência de AUGUSTO ALMEIDA COSTA, viu a imagem da esposa do AUGUSTO e disse "essa mulher do Augusto, a PATRÍCIA, é que está armando tudo isso para mim, ela não gosta de mim
" (ID

. 293153423 - Pág. 22.

No tocante às provas judiciais, adoto as transcrições constantes da sentença, que se encontram em plena consonância com as mídias referentes à audiência de instrução.

“ (...)
A testemunha Barbara Christianne Souza Gomes,
inquirida durante a instrução do processo nº 14774-72.2013.811.0042, relatou que: O Augusto e Patrícia são seus parceiros, mas não conhece os outros dois envolvidos. O comentário no bairro que o autor do
crime seria Thiago Amorim, vulgo “Cachorrão”
. Soube que o “cachorrão” foi preso em um roubo com arma de fogo na “Federal” e estava preso. Confirmou o endereço em que reside e do corréu Augusto, o qual é seu vizinho. Afirma que tem três filhas e Augusto ajudava quando precisava.

O Policial Militar Simião José de Campos
, afirmou que receberam um chamado sobre uma vítima que estava ferida, caída no Bairro Real Parque. No local já tinha outra guarnição e a própria vítima afirmou que um dos autores do crime seria o marido da “loira do polo”, que seria Augusto. Que ao efetuarem a abordagem Augusto informou que a arma do crime estava em um vaso de plantas nas proximidades do local.

O Policial Militar, Celino Francisco de Paula Júnior
, aduziu que a própria vítima, ainda viva quando o encontraram, lhes relatou os autores do crime. Que os envolvidos no crime tinham envolvimento com o tráfico de drogas e que vulgo “cachorrão” foi apontado como um dos autores, sendo pessoa já conhecida por ocorrências anteriores.

A informante Antônia de Souza Amorim, genitora do acusado
, relatou que soube do crime no dia seguinte pelo jornal e que na noite dos fatos seu filho chegou em casa por volta das 23h00.

A testemunha, Plinio Medeiros de Freitas Netto,
afirmou na audiência realizada no dia 11/10/2024, que não tinha envolvimento no crime, mas estava na casa de Augusto quando da abordagem da polícia e que ele indicou onde estava a arma. Entretanto, no dia 8/11/2013, ao ser inquirido nos autos nº 14774-72.2013.8.11.0042 (ação penal em face de Augusto e João), afirmou que estava na casa do Augusto quando a polícia chegou. Narra que não presenciou a polícia abordando Augusto, mas não se recorda do que falou na delegacia. Afirma que falou aos policiais que o responsável pelos disparos seria vulgo “cachorrão”. Relata que o Augusto mostrou onde estava a arma, que estava em um vaso de planta, que tinha sido o rapaz que realmente atirou, porque estavam na porta da casa dele, esse rapaz voltou e escondeu essa arma. E ele só falou onde estava a arma para os policiais, porque os policiais falaram que a mulher dele que teria dado fuga ao cara, e que ele teria matado esse cara. Para não levar a esposa dele que não tinha nada a ver com o rolo e nem ele, porque não tinha atirado no rapaz, sendo que o falavam que Thiago que teria matado os policiais, ele mostrou onde estava a arma, que foi colocada no vaso. Estava dentro de uma quitinete, em um vaso. Não foi o Joãozinho que atirou, dizem que foi o Thiago. Ele estava na porta da casa dele e depois de Joãozinho passar, viu Thiago chegar ao local e colocar a arma no vaso, porque estavam todos na frente do local. Quando viram a viatura entraram na residência, quando os policiais chegaram e disseram que Augusto seria o responsável pelo crime. Que antes da chegada dos policiais, estava há cerca de meia hora na frente da residência conversando com Augusto. Os policiais deram choque, sacolada e tudo mais, dentro da residência. Os choques e as sacoladas foram antes dos policiais encontrarem a arma de fogo. Estava conversando com Augusto há cerca de meia hora, quando João passou correndo e subindo. O Thiago veio da direita, guardou a arma e depois ele sumiu, desceu a rua. Acredita que o Thiago esteja preso no Pascoal Ramos, por causa de um assalto que cometeu no centro. Acredita que Thiago seja maior. Às perguntas da defesa: No dia também foi levado no camburão e liberado somente no dia seguinte, por volta de 16h00. Não se recorda se Augusto ficou com marca de choque. O Augusto não falou que foi ele e acredita que não disse isso na delegacia. Conhece Augusto há 03 meses e que trabalha com pintura e reforma.

O informante Dejamir da Silva Gonçalves (Mídia Id. 59793112), genitor da vítima
, relatou que: O filho era usuário de drogas e tinha amizade com os réus, sendo que João Armando não saia de dentro de sua casa, mas após os fatos, não os viu mais. O Augusto, pelo que ficou sabendo, no dia do fato foi preso. O Thiago estava andando no Parque Cuiabá, para cima e para baixo. Acerca do fato, relatou que no dia do ocorrido, João Armando chegou em sua casa por volta de 0h e convidou o filho para fumarem pedra de crack, levando-o para Augusto e THIAGO AMORIM “Cachorrão”, foi quando eles atiraram no filho. No depoimento consta que quem teria atirado no filho do declarante foi o Augusto, mas quem efetivamente atirou foi o Thiago “cachorrão”, pois quem lhe disse foi o próprio filho enquanto esteve internado, mas faleceu ao ir para a cirurgia. Na ocasião que falou com o filho, no hospital, estava consciente. Segundo contou, o convite foi para usarem drogas e não para saírem com mulheres. Estava em casa quando João chamou o filho para usar drogas. O filho contou o ocorrido. Acredita que chamaram o filho somente para matá-lo, e o local fica cerca de duas quadras de sua casa, no final do Parque Cuiabá. O local é escuro e afastado do asfalto cerca de dez metros, em uma rua de terra. O filho relatou a mesma coisa, por duas vezes, no dia seguinte enquanto estava no hospital. O declarante afirmou que o filho relatou que João o chamou para fumar crack, mas quando chegou ao local, teria lhe entregado ao Augusto e ao “Cachorrão”. Afirma que mora há mais de 30 anos próximo da casa de Thiago “Cachorrão” e que todos conheciam o filho. Sabe que todos são usuários de droga e faziam uso com o filho. Relata que o filho narrou os fatos no dia seguinte, quando foi vê-lo no hospital. Na época, o único de todos que trabalhava era o filho, que o ajudava nas atividades diárias, inclusive, passou fome quando o filho foi assassinado, porque não tinha ninguém para ajudá-lo. O Thiago Amorim “Cachorrão”, também fazia uso de drogas e não fornecia. Esperava a morte do filho, somente não sabia a maneira, porque drogado só tem dois caminhos, é cadeia ou cemitério. A arma do crime, diziam que era do Augusto, mas o filho disse que quem atirou teria sido o “Cachorrão”. Não tem como esquecer as palavras do filho, porque ele falou. A cunhada estava do lado quando o filho falou sobre os fatos.

No interrogatório, Thiago Felipe Antunes de Amorim,
negou a prática do crime, dizendo que dezenas de pessoas possuem o mesmo apelido de “cachorrão” no bairro, mas não sabe por que disseram ter sido ele o responsável pelo crime. Afirma que conhecia os coacusados Augusto e João Armando apenas “de vista”, mas que havia sido apontado apenas em razão do apelido que lhe deram.” ID. 293153944 - Pág. 5.

Pois bem. Conforme descrito na denúncia e em seu aditamento, a vítima Francisco Pereira Gonçalves teria sido atraída por João Armando Cavalcante da Silva até o local dos fatos, onde já se encontravam Augusto de Almeida Costa e o recorrente Thiago Felipe Antunes de Amorim, conhecido pela alcunha de “Cachorrão”. Este último teria sido, em princípio, o autor dos disparos de arma de fogo que culminaram no óbito da vítima, ocorrido dias depois, em decorrência das lesões sofridas, enquanto permanecia hospitalizada.

Embora o apelante, em seu interrogatório, tenha sustentado que diversas pessoas no bairro são conhecidas pela alcunha de “cachorrão”, o informante Dejamir da Silva Gonçalves, genitor da vítima, declarou em juízo que, no dia seguinte aos fatos, quando seu filho ainda se encontrava hospitalizado e prestes a ser submetido a procedimento cirúrgico, este, de forma consciente e lúcida, afirmou por duas vezes que o recorrente Thiago Amorim, vulgo “Cachorrão”, em companhia de João Armando e Augusto Almeida, fora o responsável pelos disparos que, dias depois, resultaram em sua morte.

Ademais, outras testemunhas em juízo, apontam que o recorrente era conhecido pela alcunha de “Cachorrão”, e os depoimentos dos policiais militares que prestaram socorro à vítima imediatamente após os fatos, tendo esta, ainda em vida, atribuído a autoria também ao indivíduo conhecido como “Cachorrão”, evidenciam a presença de indícios mínimos de autoria em relação ao recorrente. Os elementos constantes dos autos, quando analisados em conjunto, revelam plausibilidade na sua vinculação,
em tese
, ao fato delitivo que lhe foi imputado.

Importa destacar que a decisão de pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. Todavia, não há impedimento à sua utilização quando corroborados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorre na hipótese em exame.

Nesse sentido:

“1. Não é vedado ao julgador valer-se dos elementos informativos colhidos na investigação policial para formar a sua convicção, desde que a decisão não esteja fundada exclusivamente nesses elementos, os quais podem, e devem, ser livremente apreciados pelo magistrado em cotejo com as provas produzidas sob o contraditório judicial. Essa é, pois, a inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.

(Acórdão 1718666, 0725076-09.2020.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023)- TJDFT.

Isso significa dizer que, os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, sob o argumento de ausência de provas concretas que a amparem.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar. Há indícios de que o delito foi praticado de forma a dificultar a defesa da vítima, uma vez que, em tese, esta foi atraída ao local dos fatos e, ao chegar, foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, circunstância que naturalmente reduziu ou inviabilizou qualquer possibilidade de reação.

Nesse contexto, em sede de decisão de pronúncia — que se restringe ao juízo de admissibilidade da acusação — a manutenção da qualificadora se mostra adequada, porquanto não se revela manifestamente improcedente. Caberá, portanto, ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, examinar sua efetiva configuração à luz das provas apresentadas em plenário, afastando-se eventual usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Assim, existindo suporte probatório mínimo a justificar a decisão de pronúncia, impõe-se a manutenção da qualificadora descrita na denúncia.

Diante do exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025